Tribunal: STF
Processo: RE 90036
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-09-27
Data de publicação: 1978-09-27

Ementa:
Servidor estadual admitido em serviço de caráter temporário (art. 104 da Constituição de 1967). Regime trabalhista corretamente reconhecido e consequente competência da Justiça do Trabalho. Inaplicabilidade, porque posterior, da Lei nº 500, de 13.11.74, do Estado de São Paulo, editada com base no art. 106 da Constituição (redação da Emenda nº 1/69). Recurso extraordinário não conhecido.